Tribunal: STF
Processo: ARE 1594296
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por José Roberto do Nascimento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (e-doc. 46): 
“REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RÉU PESSOALMENTE CITADO DA AÇÃO PENAL, QUE LIVROU-SE SOLTO EM QUASE TODO O DESENROLAR DO PROCESSO. ASSISTÊNCIA DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA DA FUNAI NA INTEGRALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. COMPARECIMENTO NAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA EM PLENÁRIO. INTIMAÇÕES REALIZADAS NA PESSOA DO PROCURADOR DESIGNADO. ACÓRDÃOS DISPONIBILIZADOS NO DIÁRIO OFICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DA FUNAI, EM TODO O PROCESSO, COM A APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS DEFENSIVAS E INTERPOSIÇÃO DOS PERTINENTES RECURSOS, IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS, ALÉM DE DEFESA EM PLENÁRIO. TESE DEFENSIVA CONSONANTE COM O INTERROGATÓRIO DO RÉU. VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME PELA CONDENAÇÃO. LIBERAÇÃO EM SEDE LIMINAR NO BOJO DO HC. DEVIDO ZELO NA DEFESA DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO CONFIGURA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ATENUANTE E REGIME ESPECIAL PREVISTO NO ESTATUTO DO ÍNDIO QUE TAMPOUCO CONFIGURA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. FLAGRANTE INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DA DEFESA EM SUAS ESTRATÉGIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. ART. 56, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO ÍNDIO, QUE SE APLICA EXCLUSIVAMENTE AO INDÍGENA NÃO INTEGRADO SOCIALMENTE OU EM PROCESSO DE ACULTURAÇÃO. REVISIONANDO INTEGRADO NO MEIO SOCIAL NÃO ORIGINÁRIO. ANÁLISE DOSIMÉTRICA REAPRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM DETRIMENTO DA COISA JULGADA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.”
Opostos embargos de declaração (e-doc. 55), foram rejeitados (e-doc. 60).
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega contrariedade aos arts. 1º, inciso III, 5º, incisos LV e LIV, 103-B, §4º, inciso I, e 231, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que o acórdão negou aplicação ao Estatuto Índio com base exclusivamente em presunções de sua integração. Nesse sentido, entende o recorrente que a presunção deve ser  ser positiva para proteger a identidade étnica desses povos.

Aduz, ainda, que 
“Restou igualmente violado o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, na medida em que não houve intimação pessoal do réu indígena para a sessão do Tribunal do Júri, não se encontrando nos autos qualquer assinatura em ata ou na sentença condenatória que ateste sua ciência inequívoca do julgamento. A intimação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, por si só, não supre a exigência legal da ciência direta do réu, sobretudo quando se trata de indivíduo pertencente a grupo étnico com tratamento jurídico diferenciado.”
Acrescenta que 
“Além disso, o acórdão recorrido afronta o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao não reconhecer a nulidade do processo diante da completa ausência de avaliação técnica sobre o grau de aculturação do Recorrente, omitindo-se a produção de perícia antropológica ou qualquer outra diligência voltada à compreensão de sua realidade sociocultural. O desprezo a tais peculiaridades revela falha grave na estrutura do contraditório e da ampla defesa, que exigem, em casos como o presente, um modelo procedimental adaptado à diversidade étnica e cultural.”
Outrossim, o recorrente alega violação ao princípio da dignidade da pessoa humana em razão da aplicação do regime inicial fechado sem qualquer análise técnica sobre a adequação desse regime à sua condição sociocultural.
Nesse sentido, entende que a decisão transforma o sistema penal em instrumento de despersonalização do sujeito indígena, desconsiderando o dever de promover sua reintegração de forma gradual e respeitosa à sua identidade coletiva.
Por fim, a parte recorrente indica que 
“O v. acórdão recorrido violou o artigo 103-B, § 4º, inciso I, da Constituição Federal, ao desconsiderar o conteúdo vinculante da Resolução nº 287/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que expressamente determina a aplicação das normas de proteção processual indígena a toda pessoa que se identifique como tal, independentemente de sua residência em área urbana, grau de instrução, posse de documentos civis ou idioma falado. Ao afastar a incidência dessa norma sem justificativa válida, a decisão impugnada compromete a uniformidade da aplicação do direito e desrespeita o exercício da competência normativa do CNJ, estabelecida constitucionalmente para zelar pela atuação funcional do Judiciário e pela efetividade dos direitos fundamentais no âmbito da jurisdição.”
Requer, ao final, 
“1. O recebimento do presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, por violação direta aos artigos 1º, III; 5º, incisos LIV e LV; 103-B, § 4º, inciso I; e 231 da Constituição da República; 
2. A concessão de medida liminar de urgência, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, art. 932, inciso II, do CPC, aplicado subsidiariamente (art. 3º do CPP), para que seja determinada a imediata suspensão da execução da pena imposta ao Recorrente, até o julgamento final do presente recurso, a fim de se evitar a consumação de violação irreparável a direitos fundamentais de natureza constitucional, especialmente à liberdade, dignidade e identidade étnico-cultural do indígena. 
3. O conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, com o consequente reconhecimento das seguintes violações constitucionais e, por via de consequência, a reforma do acórdão recorrido para: a) Reconhecer as teses constitucionais apresentadas, especialmente a nulidade do julgamento realizado sem a intimação pessoal do réu indígena e sem a devida observância das garantias previstas no art. 231 da Constituição Federal, determinando-se, por conseguinte, a anulação da sessão do Tribunal do Júri e a realização de novo julgamento, com as garantias processuais adaptadas à realidade cultural do Recorrente; b) Subsidiariamente, reconhecer o direito subjetivo do Recorrente à aplicação da atenuante prevista no caput do art. 56 da Lei nº 6.001/73, bem como à fixação do regime inicial de cumprimento da pena em semiliberdade, nos termos do parágrafo único do referido artigo, com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório e da proteção à diversidade étnico-cultural. 
4. A intimação da Procuradoria Geral da Républica para manifestação, em observância ao disposto no art. 103, § 1º, da Constituição Federal, tendo em vista a relevância da matéria e seu caráter de ordem pública.
 5. A intimação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI, para que acompanhe o feito e, se entender pertinente, apresente manifestação técnica sobre a condição sociocultural do Recorrente, nos termos da Resolução CNJ n.º 287/2019, compatibilizada com o art. 231 da Constituição Federal. 
6. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, considerando que o Recorrente é pessoa hipossuficiente, de baixa renda, pedreiro de profissão, e encontra-se impossibilitado de arcar com custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.”
Examinados os autos. Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
No que diz respeito à negativa de seguimento com fundamento na aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, é certo que a parte recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
No entanto, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)
Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)
Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil — aqui aplicado subsidiariamente —, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
Sobre esse tema, destaca-se:
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).
Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa ao Tema e 660 da Repercussão Geral.
Quanto às questões remanescentes, melhor socorre o recorrente, uma vez que se verifica óbice intransponível ao processamento deste recurso.
Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 46):
“Não obstante as alegações defensivas, da detida análise dos autos, não se observa cerceamento de defesa de nenhuma espécie.
Consoante se extrai da íntegra da ação penal acostada, o Revisionando, que respondeu a praticamente todo o processo em liberdade (tendo sido preso preventivamente apenas por curto período em 2006), foi citado pessoalmente da mencionada ação penal (ID 73141097 - Pág. 45), tendo sido assistido pela Procuradoria Federal Especializada da FUNAI, cujo Procurador Federal designado foi intimado pessoalmente de todos os atos processuais realizados, inclusive os indicados pela Defesa.
Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que, após citado, o Revisionando compareceu regularmente às audiências de instrução (ID 73141097 - Pág. 39, 73141097 - Pág. 17 e ID 73141096 - Pág. 9), tendo sido pessoalmente intimado da sentença de pronúncia em 14/05/2007 (ID 73141095 - Pág. 35 e ID 73141095 - Pág. 25) e o procurador federal em 22/05/2007 (ID 73141095 - Pág. 35), o que viabilizou a interposição de Recurso em Sentido Estrito.
Após o julgamento do RESE, o Acórdão foi devidamente disponibilizado no Diário Oficial do Poder Judiciário do dia 03/07/2008 (ID 73141094 - Pág. 28), valendo salientar a desnecessidade de intimação pessoal do réu pronunciado, que se encontre em liberdade e possua procurador devidamente designado para atuar no feito, inclusive quanto ao teor da sentença condenatória, como vem se pronunciando o Superior Tribunal de Justiça. 
Ademais, verifica-se que foi expedida Carta Precatória à Comarca de Jeremoabo/BA (ID 73141093 - Pág. 52), onde o réu estaria residindo, para a sua intimação pessoal da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, designada para 27 de janeiro de 2010; contudo, o Oficial de Justiça não logrou intimá-lo, tendo sido informado por seu pai que não tinha contato com ele há dois anos e por sua sogra que “não sabia onde o mesmo estava residindo” ( ID 73141093 - Pág. 45), faltando o Acusado, portanto, com o seu dever de informar ao Juízo a alteração do seu endereço.
Malgrado a infrutífera tentativa de intimação do Revisionando, o seu Defensor foi intimado, e o réu compareceu à referida sessão de julgamento, ocasião em que foi interrogado e teve a oportunidade de defender-se (ID 73141093 - Pág. 28), tendo sido recolhido em sala reservada enquanto os jurados depositavam as respostas aos quesitos na urna, e, ao final, retornado à presença do Juiz-Presidente, que publicou a sentença, lendo-a em voz alta (ID 73141093 - Pág. 33).
Nesse ponto, insta consignar a inequívoca ciência do réu acerca da sentença condenatória, de modo que a ausência de sua assinatura do Termo de Julgamento – devidamente firmado pelo Juiz, representante do Ministério Público e Procurador Federal que atuou em sua Defesa (ID 73141093 - Pág. 33) – consiste em mera irregularidade, a qual, inclusive, não resultou em nenhum prejuízo ao réu, cuja Defesa registrou expressamente a interposição de recurso de Apelação após a leitura do decisum.
(...)
II – DA SUPOSTA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA
Destarte, não há dúvidas de que a Defesa do Revisionando atuou durante todo o processo com o devido zelo, inclusive interpondo os respectivos recursos das decisões proferidas em ambas as fases do procedimento específico do Júri, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica, que somente restaria configurada caso comprovada manifesta desídia dos procuradores do Requerente.
No particular, frise-se, uma vez mais, que o fato de não ter sido interposto nenhum outro recurso após o julgamento da Apelação Criminal, além de não consubstanciar cerceamento de defesa, tampouco pode levar automaticamente à conclusão de deficiência da defesa técnica, a qual, ante o princípio da voluntariedade recursal, estabelece estrategicamente a conveniência ou não de recorrer das decisões, de acordo com o caso concreto. 
(...) Finalmente, não há dúvidas de que o fato de a Procuradoria Federal não ter suscitado a necessidade de atenuação da pena e do cumprimento da sanção em regime de semiliberdade, tendo em vista o quanto disposto no art. 56, caput e parágrafo único, do Estatuto do Índio, ao revés do quanto afirmado pelo Revisionando, tampouco poderia configurar deficiência da defesa técnica.
Isto porque, como já dito, a Defesa possui total independência para atuar no feito, podendo optar por diversas estratégias, devendo agir, portanto, da forma que entender mais adequada às peculiaridades da hipótese, mormente quando, na condição de Procuradoria Especializada da Fundação Nacional do Índio, tem a plena compreensão de que a disposição legal mencionada se aplica exclusivamente aos indígenas não integrados socialmente ou em fase de aculturação
(...)
III – DO ALEGADO ERRO NA DOSIMETRIA
Finalmente, discorre a Defesa do Revisionando que a ausência de atenuação da pena e de aplicação do regime de semiliberdade, conforme o disposto no art. 56, caput e parágrafo único, da Lei 6.001/73, configuraria erro judicial, dada a condição de indígena do sentenciado, pertencente à etnia Pankararé.
Não obstante, conforme já adiantado anteriormente, o dispositivo se aplica apenas aos indígenas não integrados socialmente ou em processo de aculturação, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o Revisionando, embora morador de zona rural, com forte presença de comunidade indígena da etnia Pankararé, é integrado à sociedade, na medida em que exerce o labor de pedreiro na região (vide interrogatório em Plenário), com registros em sua CTPS, além de residir fora de aldeia, como se extrai dos endereços que foram declinados para sua citação/intimação.
Cumpre registrar, outrossim, que o procedimento de dosimetria da pena realizado pelo Juízo primevo já foi reavaliado por esta E. Corte, na ocasião do julgamento da Apelação Criminal n.º 0000041-18.2005.8.05.0085-0, quando não somente apreciou as razões da Defesa, como também, de ofício, analisou a idoneidade da fundamentação do Juízo singular em todas as fases do processo de aplicação de pena, em observância aos ditames legais e constitucionais.
(...) Assim, em que pese a pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal, considerando que a majoração de quatro circunstâncias judiciais está amparada em elementos concretos dos autos, e em montante inclusive abaixo dos parâmetros comumente aceitos na doutrina e jurisprudência, não se vislumbra manifesta ilegalidade, passível de revisão, nesta ação autônoma, em detrimento da coisa julgada.
Finalmente, é de se registrar a ausência de previsão legal de intimação da FUNAI para acompanhar revisão criminal que tenha como Requerente indígena, limitando-se a previsão de intimação daquele Órgão protetivo à ação penal que tenha por réu ou vítima pessoa de etnia indígena, o que, na presente hipótese, ocorreu, inclusive, durante todo o desenrolar do processo.”
Nesse sentido, é forçoso concluir que o Tribunal de origem, ao decidir a questão, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
De outra parte, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados às questões trazidas no apelo extremo, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente